Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0725555-06.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LOHANA DIAS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. LOHANA DIAS DOS SANTOS impetrou o presente mandado de segurança contra omissão que atribui ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente na não disponibilização de cirurgia refrativa para miopia na rede pública de saúde. 2. Sustenta que é portadora de alta miopia e astigmatismo em ambos os olhos, e a previsão de tratamento é por meio de técnica foto refrativa com excimer laser ou implante de lente fácica, sendo essa última opção a mais adequada para sua situação. 3. Argumenta a refração atual dos seus olhos é de OD: -10( ) –0,75 x 165o e OE: -12,50 ( ) -0,50 x 150o e acuidade visual sem correção OD: 20/400, OE: 20/20 e com correção OD: 20/20, OE: 20/20; que faz uso de lente de contato rígida há três anos, e já utilizou lente gelatinosa. 4. Defende que os óculos não lhe proporcionam visão adequada, tendo em vista o seu elevado grau corrigido apenas com lente de contato rígida. 5. Afirma que as lentes de contato estão causando alergia em seus olhos e sintomas oculares graves, vermelhidão, coceira, queimação, olho seco e sensibilidade a luz, que podem causar ceratocone. 6. Aduz que necessita urgentemente da cirurgia para baixa acuidade visual, em especial diante da tendência de aumento de grau. 7. Alega que, em atendimento realizado no Hospital Regional do Gama foi informada de que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não dispõe de ambulatório para realizar cirurgia refrativa, não sendo possível realizar o procedimento pela rede pública de saúde. 8. Pleiteia: “[...] Diante da relevância dos fundamentos da demanda e por todo o exposto, o impetrante pede e requer: a) Pelo receio da consumação de prejuízos irreparáveis à esfera da saúde do impetrante, REQUER A CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA PLEITEADA, com fundamento no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, a fim de ordenar ao impetrado a arcar com os custos relativos ao procedimento cirúrgico IMPLANTE DE LENTE FÁCICA DE CÂMARA ANTERIOR TIPO ARTIFLEX, em ambos os olhos; b) seja o pedido julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, com a concessão definitiva da segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante, para que o impetrado seja condenado a arcar de imediato com procedimento cirúrgico na clínica particular OFTALMED HOSPITAL DA VISÃO, tendo em vista a negativa da Secretaria de Saúde em não obter ambulatório de cirurgia refrativa, sendo impossível realizar o procedimento no hospital público; [...]” 9. Sem preparo, uma vez que pleiteada a gratuidade de justiça. 10. A impetrante foi intimada a comprovar o direito líquido e certo (id. 48448976) e juntou o documento de id. 48714871. 11. É o breve relatório. 12. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo, praticado por agente público. Seu cabimento demanda a existência de prova pré-constituída, uma vez que não é cabível a dilação probatória. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DUPLA APRESENTAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIROS MILITARES DO DF. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A SUBTENENTES. PATENTE INFERIOR. PARTICIPAÇÃO. PROMOÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO REGIDA PELA HIERARQUIA. OBSERVÂNCIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de contrarrazões que deduziram teses jurídicas completamente dissociadas da controvérsia tratada no feito, diante da violação ao princípio da dialeticidade, tampouco de contrarrazões apresentadas depois de já exercida validamente a faculdade processual em um momento anterior, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, que se configura como medida técnica garantidora de segurança jurídica. 2. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, que não demande dilação probatória. [...]” (Acórdão 1710872, 07112491220228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) 13. A impetrante afirma que necessita realizar, especificamente, uma cirurgia de implante de lente fácica em ambos os olhos porque está sofrendo com alergia às lentes de contato rígidas e, ainda, porque os óculos não são suficientes para corrigir o alto grau de miopia que apresenta nos olhos. Entretanto, apesar de intimada para juntar a prova pré-constituída da sua alegação, não comprovou que o uso de óculos é insuficiente para a correção do seu grau. 14. Observa-se da análise da prova produzida nos autos que todos os relatórios médicos que narram a necessidade da cirurgia (id. 48342973, 48342981, 48342982) foram elaborados por profissionais da mesma clínica em que a impetrante buscou o orçamento para o procedimento cirúrgico (id. 48342979, 48342980) e na qual pretende realizá-lo. O relatório produzido por médicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (id. 48342983) não aponta para a necessidade da cirurgia específica buscada pela impetrante. 15. Assim, não há, nos autos, a prova pré-constituída do motivo pelo qual a impetrante necessita urgentemente da cirurgia pleiteada, a ser realizada especificamente na clínica apontada. 16. Além disso, a impetrante alega que a autoridade coatora, Secretário de Saúde do Distrito Federal, é omissa porque não disponibiliza a cirurgia refrativa na rede pública de saúde, entretanto, não apresenta documento oficial que comprove essa alegação. O receituário produzido de próprio punho por médico do Hospital Regional do Gama (id. 48342983) não é prova suficiente da inexistência desse tratamento em toda a rede pública de saúde do Distrito Federal. 17. Em conclusão, não foram preenchidos os requisitos necessários à impetração do mandado de segurança, não há prova pré-constituída do direito alegado. 18. O §5o do mesmo art. 6o da Lei 12.016/09 determina que a segurança será denegada nas hipóteses do art. 267 do CPC/1973, atual art. 485 do CPC/2015, que disciplina a extinção do processo sem resolução do mérito. 19. Isso posto, com fundamento nos arts. 6o, §5o, da Lei 12.016/09, 226, I, do RITJDFT e 485, I e VI do CPC, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e denego a segurança. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora